Tribunal: TJBA
Processo: 8134907-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134907-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE REIS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO REMOTA. PROVA INSUFICIENTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau considerou válida a filiação à associação ré, com base em gravação telefônica e ficha de adesão digital com código
hash
, legitimando os descontos mensais de R$ 45,00 em seu benefício previdenciário. O apelante alega a nulidade do negócio por vício de consentimento e a fragilidade das provas apresentadas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar se as provas produzidas pela associação – uma gravação telefônica e uma ficha de adesão digital – são suficientes para comprovar a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca do consumidor idoso, de modo a validar a contratação dos serviços e os consequentes descontos em seus proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. A gravação telefônica apresentada é inconclusiva, pois a própria preposta da associação condicionou a efetivação do contrato a um ato futuro – a confirmação via mensagem de texto (SMS) –, o qual não foi comprovado nos autos. Tal fato demonstra que o consentimento, elemento essencial do negócio jurídico, não se aperfeiçoou.

4. A ficha de adesão com código hash é prova frágil e insuficiente, por si só, para demonstrar a autoria e a integridade da manifestação de vontade. A validade de documentos eletrônicos para fins de contratação exige elementos de auditoria mais robustos, como metadados de geolocalização, endereço de IP, ou assinatura digital certificada, ausentes no caso.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido (in re ipsa), pois privam o consumidor vulnerável de parte de sua subsistência, violando sua dignidade e gerando insegurança financeira.

6. A ausência de comprovação da regularidade da contratação afasta a hipótese de engano justificável, impondo a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A validade de contrato de adesão celebrado por via remota com consumidor hipervulnerável depende de prova inequívoca da livre manifestação de vontade, cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor. 2. A gravação telefônica que condiciona a eficácia do negócio a ato futuro não comprovado e a ficha de adesão digital desprovida de metadados auditáveis são insuficientes para validar a contratação e os descontos em benefício previdenciário. 3. O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa e enseja a restituição em dobro dos valores, por ausência de engano justificável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8007942-63.2022.8.05.0000; TJ-SP, Apelação Cível n. 1007102-03.2022.8.26.0126; TJ-SP, Apelação Cível n. 1000816-27.2024.8.26.0356; TJ-SP, Apelação Cível n. 1001406-57.2024.8.26.0306; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8134907-15.2024.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
JOSE REIS DE OLIVEIRA
e parte(s) recorridas
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora para Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes, determinando a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário do autor sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO AMBEC"; b) Condenar a ré, ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, à restituição, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados do benefício do autor, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.